Tribunal: STF
Processo: ARE 1338038
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO CRIMINAL. SUPOSTAS VIOLAÇÕES AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 DO STF. INVERSÃO NA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. ART. 400 DO CPP. APLICAÇÃO NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR. MARCO TEMPORAL. TESE FIXADA NO HC 127.900/AL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660).



    2. A questão relativa à aplicação, ou não, do art. 400 do Código de Processo Penal comum no âmbito da Justiça Militar já foi objeto de análise perante o órgão máximo desta Suprema Corte, quando do julgamento do HC 127.900/AM, Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 03.08.2016. Na oportunidade, fixou-se a tese de que “a norma inscrita no art. 400 do Código de Processo Penal comum aplica-se, a partir da publicação da ata do presente julgamento, aos processos penais militares, aos processos penais eleitorais e a todos os procedimentos penais regidos por legislação especial, incidindo somente naquelas ações penais cuja instrução não se tenha encerrado”.



    3. O acolhimento do pleito deduzido no apelo extremo presente nestes autos revela-se inviável, visto que a publicação da sentença condenatória data de 4.12.2014, ou seja, com instrução encerrada em período anterior ao marco temporal imposto no HC 127.900/AL.



    4. Agravo regimental desprovido.